Tribunal: TJSP
Processo: 2053734-31.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2053734-31.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante ORLANDO MARTINS VEÍCULOS, é embargada PAOLA STEPHANIE
LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram dos
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053734-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.792
2
Embargante: Orlando Martins Veículos
Embargada: Paola Stephanie Lopes
Embargos de Declaração no 2053734-31.2020.8.26.0000/50000
Voto no 16.792
Embargos de declaração. Alegação de omissão. Insistência
quanto a ponto abordado nas razões do recurso de agravo de
instrumento. V. acórdão embargado que, entretanto, não
conheceu do recurso anterior, por falta de interesse recursal.
Descompasso entre os embargos e o conteúdo da decisão
embargada. Falta de interesse recursal também quanto aos
declaratórios. Embargos não conhecidos.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela ré-agravante em
face do v. acórdão de fls. 138/141, pelo qual não se conheceu, por falta de interesse
recursal, de agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, no âmbito de demanda
condenatória em obrigação de fazer, concedera antecipação de tutela em favor da autora.
Aduz a pessoa jurídica embargante, em síntese, padecer o v.
acórdão de omissão, porquanto teria deixado de nele constar expressamente que a autora-
agravada deveria cumprir sua obrigação, consistente na assinatura de declaração e
realização de demais atos exigidos pelo Detran, para viabilizar a transferência da
propriedade do veículo. Pede, em tais termos, o acolhimento dos embargos, para que seja
suprida a lacuna apontada.
É o relatório.
Inadmissíveis os embargos, que também pecam pela falta de
interesse recursal.
O agravo de instrumento foi tido por inadmissível, não sendo
assim conhecido; e, não obstante, a embarga pretende, de forma inócua, manifestação que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2053734-31.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 16.792
3
diz respeito ao mérito do recurso, em repetição às razões do recurso anterior.
Dissociada, enfim, a pretensão de integração do julgado do teor
desse último.
Ante o exposto, não se conhece dos embargos declaratórios.
FABIO TABOSA
Relator